Tribunal: TJBA
Processo: 8048293-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048293-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: VCA VILA DO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. DECISÃO SANEADORA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDE JÁ INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a ligação da rede elétrica de empreendimento imobiliário, além de rejeitar preliminares e promover o saneamento do feito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da tutela provisória deferida, consistente na determinação de energização da rede elétrica, bem como os limites da devolução recursal.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de fato que esvazia a utilidade da tutela jurisdicional – no caso, a efetiva instalação e o funcionamento da rede elétrica – acarreta a perda do objeto do recurso quanto ao ponto impugnado.

4. Ausente interesse recursal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O efeito devolutivo do recurso limita-se ao capítulo impugnado, devendo ser mantidos os demais pontos da decisão saneadora não objeto de insurgência, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto, mantidos os demais capítulos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“A superveniência de fato que esvazia a utilidade da tutela provisória impugnada enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, restringindo-se a atuação do Tribunal aos limites do efeito devolutivo recursal”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048293-73.2025.8.05.0000, sendo agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como agravado VCA VILA DO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e JULGÁ-LO PREJUDICADO, por perda superveniente do objeto
, mantendo-se
incólumes
os demais capítulos da decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de Segundo Grau

Relatora

PROCURA
DOR(A) DE JUSTIÇ
A